Tribunal: TJPA
Processo: 0816377-46.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4951 - Anulação
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816377-46.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

AGRAVADO: POLIPLAST S A PLASTICOS DA AMAZONIA, COPALA INDUSTRIAS REUNIDAS SA, JOSE MARIA DA COSTA MENDONCA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0816377-46.2023.8.14.0000

AGRAVANTE/EMBARGANTE/AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

Advogado do(a) AGRAVANTE: MILTON SOUZA FIGUEIREDO JUNIOR - PA12610-A

AGRAVADO/EMBARGADO/AGRAVADO: POLIPLAST S A PLASTICOS DA AMAZONIA, COPALA INDUSTRIAS REUNIDAS SA, JOSE MARIA DA COSTA MENDONCA

Advogado do(a) AGRAVADO: FERNANDO DA SILVA GONCALVES - PA1283-A
Advogados do(a) AGRAVADO: ITA CAVALEIRO DE MACEDO MENDONCA - PA10159-A, MARCELLA REGINA GRUPPI RODRIGUES - PA12028
Advogados do(a) AGRAVADO: ITA CAVALEIRO DE MACEDO MENDONCA - PA10159-A, MARCELLA REGINA GRUPPI RODRIGUES - PA12028

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
-
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ENSEJAR O ENTENDIMENTO FIRMADO EM DUAS OPORTUNIDADES -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, em plenário virtual, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Desembargador – Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
BANCO DA AMAZONIA SA
, inconformado com a decisão monocrática deste Relator que rejeitou os embargos de declaração opostos por si.

Em suas razões recursais aduz a agravante a
impossibilidade de anulação da citação e consequente prescrição da pretensão contra o executado josé maria da costa mendonça, bem assim do seu comparecimento espontâneo através da juntada de procuração em nome próprio, pontuando ainda que o mesmo figura como representante legal das empresas Copala e Poliplast.

Por fim, requer o conhecimento e provimento ao Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática, conhecendo e provendo o Agravo de Instrumento interposto por si.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 18479376).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

No decisum ora vergastado, este relator, firmou seu convencimento pelo conhecimento e desprovimento, tanto do Agravo de Instrumento como dos Aclaratórios apresentados pelo ora agravante.

Pela an
á
lise das raz
õ
es do presente Agravo, depreende-se que o agravante n
ã
o apresenta nenhum fato novo que possibilite a modifica
çã
o do
“
decisum
”
, mas t
ã
o somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da pe
ç
a recursal, visando rediscutir mat
é
ria.

Em an
á
lise acurada dos autos, observou-se que a decis
ã
o ora guerreada levou em considera
çã
o todo o acervo probat
ó
rio
constante dos autos, uma vez que, como já bem explanado em duas oportunidades, não há que se falar em desconstituição da anulação da citação do Avalista JOSÉ MARIA DA COSTA MENDONÇA.

Isso porque, repise-se, a pessoa jurídica não se confunde com a pessoa física, mesmo sendo esta representante legal daquela, de sorte que se faz imprescindível a citação de ambos quando houver litisconsórcio passivo, considerando a natureza personalíssima do ato, o que não houve no caso vertente

É nesse mesmo sentido a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO PESSOA FÍSICA NÃO CARACTERIZADO. CITAÇÃO VÁLIDA ATRAVÉS DE REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA QUE NÃO PODE SER ENTENDIDO COMO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PESSOA FÍSICA. PRETENSÃO DO EXEQUENTE QUE SIGNIFICARIA SUPRESSÃO DA IMPRESCINDÍVEL CITAÇÃO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. O comparecimento espontâneo ocorre quando o réu comparece aos autos voluntariamente, realizando ato que demonstre sua ciência inequívoca a respeito da existência da demanda, quando ocorre verdadeira integração voluntária do demandado à relação jurídica processual. Não foi o que ocorreu no caso sub judice. A existência de citação válida da pessoa jurídica, com apresentação de defesa, não permite concluir que houve comparecimento espontâneo do sócio administrador, também executado no processo. E isso porque a pessoa jurídica e a pessoa natural do sócio administrador não se confundem, mesmo que este represente aquela ativa e passivamente. Não há como confundir a pessoa natural com a pessoa jurídica por ele representada, eis que são personalidades distintas. A citação é indispensável à validade do processo e ao exercício do direito constitucional da ampla defesa, não podendo ser suprimida diante da dificuldade do recorrente na localização da parte. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.”(TJRS, Agravo de Instrumento, nº 70079509196, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, julgado em 13.03.2019, publicado em 15.03.2019)

Desse modo, não vislumbro razões para proceder a reforma do decisum impugnado, pois acertada a decisão que conheceu e rejeitou os aclaratórios interposto pela ora agravante, pelos motivos acima expostos.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática ID 13917282, em sua integralidade.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Belém, 30/04/2024